Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-26.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000305-26.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVANTE), TERESA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 041.979.548-08 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), TERESA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 041.979.548-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o fornecimento do serviço de “home
care
” pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II.
Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se a prestação do serviço de assistência domiciliar (home
care
) de média complexidade deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS
.

III.
Razões de decidir

3
.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde permite que a obrigação seja direcionada ao ente competente, de acordo com as regras de descentralização e hierarquização do SUS, nos termos do Tema 793 do STF
.

4
.
Na hipótese dos autos, a classificação da assistência da parte agravada como de média complexidade, conforme a tabela ABEMID, justifica o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

5. A responsabilidade do Município não é excluída, podendo ser acionado subsidiariamente caso o ente estadual descumpra a obrigação
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
de Agravo Interno não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS
.
2.
O fornecimento do
tratamento de “home
care
” deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 6.830/1980, art. 39; CPC, art. 1.007, § 1o; Portaria MS no 825/2016
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux)
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do Município de Alta Floresta

(id.

249212667)
, apenas para direcionar o ônus da obrigação de prestação de assistência à saúde ao Estado
, tendo em vista que a Portaria no 825, de 25 de Abril de 2016, definiu a atenção domiciliar no âmbito do SUS como média complexidade
.

Irresignado com a decisão monocrática, o ente estadual afirma que as questões de baixa ou média complexidade são, em um primeiro momento, de responsabilidade do Município. Somente no caso de o Município não cumprir com a devida assistência é que o Estado deverá ser chamado para garantir a prestação do serviço.

Por fim,
pugna pela reforma da decisão agravada e provimento ao recurso para direcionar a responsabilidade, a primeiro momento, ao Ente Municipal
(id.
261325257
)
.

Tanto o Município de Alta Floresta como a outra Agravada, representada pela Defensoria Pública,
afirmam
que
a prestação da referida assistência, atenção domiciliar, deve ser proporcionada pelo Estado de Mato Grosso, devendo manter a decisão monocrática
incólume
(
ids
. 263963795 e 266607772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

A controvérsia suscitada no presente agravo interno diz respeito ao direcionamento da prestação da assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso. O agravante afirma que a prestação do serviço de tratamento domiciliar (
home
care
) deve ser direcionada, primeira e preferencialmente, ao ente municipal, em razão de se tratar de atendimento de baixa e média complexidade. Somente após a falha na prestação do serviço pelo Município é que a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista a solidariedade dos Entes Federativos conforme o tema 793 do STF.

Entretanto, a questão julgada pelo tema 793 do STF (RE 855.178/SE), define que “
Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Deste entendimento, decorre ao poder judiciário direcionar o cumprimento da prestação de serviços à saúde
, de forma preferencial,
com base nas regras de repartição de competência.

Nesse sentido, é crucial
citar
que o Ministério da Saúde, por meio da portaria no 825, de 25 de Abril de 2016, alterou a questão do Home
Care
, estabelecendo que:

Art. 6o A AD (Atenção Domiciliar) será organizada em três modalidades:

I – Atenção Domiciliar 1 (AD 1);

II – Atenção Domiciliar 2 (AD 2); e

III – Atenção Domiciliar 3 (AD 3).

§ 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.

§ 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos
intra
e intersetoriais.

[...]

Art. 8o Considera-se elegível, na modalidade AD (Atenção Domiciliar) 1, o usuário que, tendo indicação de AD (Atenção Domiciliar), requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

§ 1o
A prestação da assistência à saúde na modalidade AD (Atenção Domiciliar) 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica
, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso.

§ 2o As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD (Atenção Domiciliar) 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Art. 9o Considera-se elegível na modalidade AD (Atenção Domiciliar) 2 o usuário que, tendo indicação de AD (Atenção Domiciliar), e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I –
afecções
agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II –
afecçõess
crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III – necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário;
ou
IV
–
prematuridade e baixo
peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.

Art. 10. Considera-se elegível, na modalidade AD (Atenção Domiciliar) 3, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.

Art. 11.
O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD (Atenção Domiciliar) 2 e AD (Atenção Domiciliar) 3 é de responsabilidade do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar)
(destaquei)

Na hipótese dos autos, segundo a tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID (ID.
230425763
– fl. 3)
a atenção domiciliar da
Agravad
a
foi
classificada
como tratamento de “média complexidade”, ao atingir 14 pontos,
in
verbis
:

(id. 230425763 – fl. 3)

Portanto,
nos casos de internação domiciliar de média complexidade,
o direcionamento
do cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde
deve ser
direcionado ao E
stado de Mato Grosso
conforme a sistemática do Sistema Único de Saúde (SUS)
.
Cito
:

DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS –- APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS - DIREITO À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO ESTADO – TEMA 793/STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.(...) De acordo com as regras de repartição de competências (procedimento de alta e média complexidade), o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso (TEMA 793/STF) Presentes todos os requisitos, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MT 1005936-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
a
o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025